Tribunal: TJPA
Processo: 0621649-19.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0621649-19.2016.8.14.0301

APELANTE: ALONSO DE SOUZA GAIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0621649-19.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ALONSO DE SOUZA GAIA

ADVOGADOS:

FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO E MARIA DO SOCORRO GUIMARAES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Pasep. Desfalques em conta vinculada. Prazo prescricional decenal. Termo inicial. Saque integral do principal. Temas 1150 e 1387/stj. Prescrição configurada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Alonso de Souza Gaia contra sentença que, nos autos de ação de cobrança por apropriação indevida de cotas do PASEP ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta a aplicação da teoria da actio nata subjetiva, afirmando que apenas teve ciência inequívoca dos alegados desfalques após análise de extratos microfilmados, motivo pelo qual defende a inocorrência da prescrição.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz dos Temas 1150 e 1387 do STJ, bem como verificar se a pretensão foi exercida dentro do prazo decenal.

III.
Razões de decidir

3.

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais representativos da controvérsia (Tema 1150), fixa que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4.

O mesmo precedente estabelece que o termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

5.

No Tema 1387/STJ, o Tribunal define que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos.

6.

No caso concreto, o próprio apelante afirma que realizou o saque integral dos valores constantes em sua conta PASEP em 31/03/1991, quando de sua passagem para a reserva remunerada, marco que, nos termos do Tema 1387/STJ, inaugura a contagem do prazo prescricional decenal.

7.

O ajuizamento da ação em 19/10/2016 ocorre após o transcurso de mais de dez anos contados do saque integral, configurando a prescrição da pretensão indenizatória.

8.

A sentença recorrida aplica corretamente os precedentes vinculantes do STJ, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação por falha na administração da conta PASEP, nos termos do Tema 1387/STJ. 3. Ajuizada a ação após o decurso do prazo decenal contado do saque integral, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO; REsp 1.895.941/TO; REsp 1.951.931/DF; REsp 2.214.879/PE; REsp 2.214.864/PE); STJ, Tema 1387.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ALONSO DE SOUZA GAIA
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
ação de cobrança por apropriação indevida de cotas do PASEP
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
– acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, sustenta o apelante (ID 34125927), em síntese, que o magistrado de origem aplicou incorretamente o Tema Repetitivo 1150 do STJ, ao fixar como termo inicial da prescrição a data de sua passagem para a reserva remunerada. Defende a incidência da teoria da
actio nata
subjetiva, argumentando que somente teve ciência inequívoca dos alegados desfalques após análise dos extratos microfilmados de sua conta PASEP, os quais não estavam disponíveis anteriormente. Afirma que apenas após o cotejo técnico entre os valores depositados e os efetivamente recebidos foi possível constatar a alegada irregularidade, razão pela qual sustenta não estar prescrita a pretensão indenizatória.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões (ID 34125930), o desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença aplicou corretamente o Tema 1150/STJ. Sustenta que o próprio autor afirmou nos autos que tomou ciência da suposta lesão quando passou para a reserva remunerada, motivo pelo qual corretamente fixado o termo inicial prescricional naquela data. Defende inexistirem provas de ciência posterior dos alegados desfalques, bem como a inexistência de falha na administração da conta PASEP e a regular aplicação dos índices previstos na legislação pertinente.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Dispensado o preparo diante da concessão da gratuidade em primeiro grau.

Assento, de plano, não assistir razão à recorrente, como passo a expor.

Questão delimitada, há de se compreender que sobreveio Tema 1150/STJ e 1387/STJ, advindo do julgamento dos Recursos representativos da controvérsia: REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF, REsp 2214879/PE e REsp 2214864/PE em que se dispôs pela seguinte tese em transcrição:

Tema 1150/STJ

“(...) i) o Banco do Brasil possui
legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute
eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos
estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (...).

Tema 1387/STJ

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”.

Do predicado advindo dos precedentes vinculantes, a prescrição para revolvimento judicial sobre eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, a exemplo de saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos é decenal, cujo termo inicial deflagra-se com a ciência dos desfalques realizados na conta individual.

Essa ciência, foi compreendida, também via precedente formalmente vinculante, como sendo a data do saque integral do principal.

Na hipótese em comento, no dia 31/03/1991, ocasião de sua passagem para a Reserva Remunerada, houve, segundo o apelante, ocorreu o saque integral dos valores constantes na sua conta do
pasep
, dando início, naquele dia, a contagem do prazo prescricional decenal - Tema 1387/STJ -.

O manejo da ação em 19 de outubro de 2016 deu-se após o lapso de 10 (dez) anos contatos da data do saque, o que, em tese, permite compreender a ocorrência de prescrição e, portanto, atraindo o acerto da sentença recorrida.

Portanto, inexistem motivos para alterar o
decisum
de piso, tendo em vista que se encontra de acordo com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação,
mantida a sentença de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema Pje.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/06/2026